Tribunal: TJDFT
Processo: 0726960-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726960-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANDREA CUNHA SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA em face de decisão (id. 96269727 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0740042-17), desconstituiu a constrição sobre imóvel da parte executada, sob a fundamentação de tratar-se de bem de família, assinalando prazo para que o credor, ora agravante, providencie a retirada da averbação da penhora perante o cartório imobiliário competente. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 98512033 dos autos principais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a documentação dos autos comprova, de maneira inequívoca, que o imóvel em questão não é destinado à moradia da executada/agravada, uma vez que a citação se deu em endereço diverso. Argumenta que a proteção legal estabelecida pela Lei no 8.009/90 atinge bem imóvel destinado à residência familiar. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, caso contrário, terá que arcar com as despesas do cancelamento do registro e, eventualmente, com uma nova averbação na hipótese de provimento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo (id. 28398753). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença (monitória). Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, vem se orientando, de modo prevalente, no sentido de que a proteção prevista na Lei no 8.009/90 se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se ache locado a terceiros, desde que os frutos da locação sejam destinados à subsistência ou a constituição da nova moradia do núcleo familiar. Outro não é o entendimento desta e. Corte de Justiça, na qual resta assente, também, que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na impenhorabilidade de bem de família. Numa análise inicial não é possível concluir, de maneira segura, que o imóvel em questão estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade (Lei no 8.009/90), pois, em princípio, a própria devedora, por ocasião da impugnação de id. 93281911 (autos principais), reconhece que não reside no imóvel, o qual estaria sendo utilizado pelos seus genitores. Desse modo, antes de se proceder ao cancelamento da penhora perante o cartório imobiliário competente, entendo imprescindível que a matéria seja analisada em profundida por ocasião do mérito do recurso, após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora